Tribunal: TJMT
Processo: 1059839-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059839-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZA ANDREIA DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 934.978.811-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059839-79.2025.8.11.0001

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIZA ANDREIA DE LIMA
.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA IRREGULAR DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM MANTER AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS APÓS O PONTO DE ENTREGA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

No caso dos autos, ficou demonstrado que o aumento de consumo decorreu de um vazamento interno, e não por falha na prestação do serviço da recorrida, motivo pelo qual se afasta a sua responsabilidade pela legislação vigente em refaturar a fatura de consumo e indenizar o consumidor por danos morais.

3.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO E EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
VISTORIA REALIZADA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade. 2. Fatura emitida muito acima da média de consumo. 3. Vistoria realizada, com registros fotográficos que tornam incontroversa a existência de vazamento interno. 4. Evidenciada a existência de irregularidade interna, após o ponto de entrega (hidrômetro). Instalações internas de responsabilidade do consumidor. 5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001022-75.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO.
EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA.
FATURA QUESTIONADAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO. Ausente a prova de irregularidade no equipamento de medição instalado no local, porquanto mesmo

havendo a sua substituição o consumo registrado permaneceu igual aos meses que, em tese, seriam irregulares, devida é a cobrança de consumo de água e esgoto se restar evidenciado que o aumento pode ser

em decorrência de suposto vazamento de água na rede interna do imóvel, cuja manutenção compete ao consumidor e não a concessionária de serviço público.

Recurso provido. (N.U 1025650-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025